Tribunal: TJES
Processo: 5003104-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003104-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PLANETA AGUA COMERCIO VAREJISTA EIRELI - EPP
AGRAVADO: JACUNEM CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
3104-81
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:
PLANETA ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI
.

AGRAVA
D
A
:
JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

PLANETA ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI
.

i
nterp
ôs

agravo de instrumento em face

d
a
respeitável
decisão do id.
1329573 (fl
s. 2-0
3
)
, proferida pel
o

MM.
Ju
i
z de Direito da
Quinta

Vara
Cível
de Vi
la Velha
,

Comarca d
a Capital,
nos autos da “
ação
de
consignação em pagamento
”

registrada sob n.
5004661-95
.2021.8.08.00
35
, proposta
por ela

contra

JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
.
,
que
indeferiu “o pedido de tutela provisória de urgência
” deduzido na petição inicial consignatória fundada em contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária (id.
1329573,
fl. 03).

Nas razões do recurso
(
id.
1329562, fls.
1-
13
) aleg
ou
, em síntese, que

1
) “
firmou com a Agravada um contrato particular de compra e venda de imóvel urbano com parcelamento do preço e alienação fiduciária, em 27 de maio de 2.008
”
(fl. 4); 2) “adquiriu da Agravada o lote nº 07 da quadra 11 localizado no Loteamento Boulevard Lagoa, o qual faz frente com a Rua Açaí.
Ocorre que no ano de 2.016, a Agravante ... passou por severos problemas financeiros, tendo dificuldades de adimplir com o restante contrato em questão. Restaram em aberto um total de 22 competências de um total de 124” (fl. 4); 3) “de forma sorrateira e ardil, a Agravada afirmou para a Agravante que tinha consolidando a propriedade fiduciária do imóvel, alegando ter enviado para a Agravante uma notificação em abril de 2020, em um endereço que a Requerente desconhece” (fl. 04);
4) “após ter cumprido todas as exigências feitas pela Agravada, essa declarou que estaria cancelando o contrato e devolvendo o dinheiro recebido da Agravante. Tal negativa de recebimento se deu na pessoa do preposto Kal Douglas Vaz, que se apresenta como sócio da Agravada” (fl. 5); 5) “a Agravante buscou a Agravada para saldar o valor devido em aberto, recebendo desta a injusta recusa de adimplir os valores contratualmente devidos” (fl. 6); 6) “nos termos dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/1997, com a mora, basta ao fiduciário-credor levar a efeito a notificação do fiduciante-devedor e, diante da ausência da purgação da mora no prazo de quinze dias, mediante simples recolhimento do ITBI, observar a consolidação da propriedade em seu nome na matrícula” (fl. 8); 7) “nos termos do artigo 26 da Lei 9.514/1997, a purgação da mora pode ocorrer até o momento da arrematação do imóvel em leilão, fato que não ocorreu” (fl.
8
);
8) “o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento quanto à possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação” (fl. 10).

O pedido de
tutela recursal de urgência

foi deferido no sentido de autorizar “a consignação via depósito judicial perante o douto Juízo de primeiro grau, cujos valores deverão corresponder ao débito integral, acrescidos de atualização, juros e demais encargos, bem como determino que a agravada se abstenha de realizar a venda do imóvel dado em garantia contratual enquanto perdurar a eficácia desta tutela de urgência”

(id.
1339697
).

Em contrarrazões apresentadas no id. 1543065
,
a agravada
alegou, preliminarmente,
que o recurso não foi instruído com o documento obrigatório que ateste sua tempestividade, não devendo ser conhecido. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

In
clua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 19 de outubro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

R
ELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003104-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PLANETA ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI EPP

AGRAVAD
A
:

JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

VOTO – VISTA

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PLANETA ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI EPP

em face da r. decisão (ID nº 1329573) que, nos autos da
ação de consignação em pagamento

ajuizada em face de
JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
, indeferiu o pedido antecipatório formulado pela autora.

Em sessão pretérita, o Eminente Relator, Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira, proferiu voto pelo conhecimento e provimento do recurso.

Para tanto, o nobre Relator compreendeu que
“
é possível a quitação de débito decorrente de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº 9.514/1997), após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário”
, motivo pelo qual conferiu provimento ao expediente, para autorizar
“a consignação via depósito judicial perante o douto Juízo de Primeiro Grau, cujos valores deverão corresponder ao débito integral”
e determinar
“que a agravada se abstenha de realizar a venda do imóvel objeto da alienação fiduciária, até julgamento final da causa ou decisão em sentido contrário”.

Em prosseguimento, solicitei vista dos autos para melhor examinar a presente matéria.

Cinge-se a controvérsia em aferir se é possível a consignação em pagamento pela via judicial de saldo devedor referente a imóvel objeto de contrato com alienação fiduciária.

No caso em apreço, verifico que a agravante informa, em sua inicial, que, em virtude do saldo devedor em aberto, referente a débitos dos anos de 2016 a 2018,
“a agravada afirmou (...) que tinha consolidado a propriedade fiduciária do imóvel, alegando ter enviado para a agravante uma notificação
em um endereço que a requerente desconhece”.
Relatou, ainda,
“que buscou para saldar o valor devido em aberto, recebendo desta a injusta recusa de adimplir os valores contratualmente devidos”.

Diante da referida recusa, ajuizou a presente demanda, objetivando consignar o valor devido, com o escopo de evitar a consolidação da propriedade fiduciária em favor da agravada. O referido pedido liminar foi indeferido pelo Juízo
a quo,
circunstância que ensejou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Sobre a questão trazida a exame, reputo pertinente destacar que, nos casos de contratos com pacto de garantia de alienação fiduciária – como é a hipótese em apreço –, vencida a obrigação e não paga, o devedor fiduciante tem o prazo de 15 (quinze) dias,
a partir da sua notificação
, para purgar a mora, por meio do pagamento das parcelas vencidas, bem como de seus demais encargos, sob pena de consolidação da propriedade em benefício do credor fiduciário.

A propósito, assim preconiza o artigo 26 da Lei nº 9.514/1997:

Art. 26.
Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo,
o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário
, pelo oficial do competente Registro de Imóveis,
a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento
, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação (...)

§ 7
o

Decorrido o prazo de que trata o § 1
o
sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário
, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (...)

Art. 27.
Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.
(grifei)

Anteriormente, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento
1
no sentido de que o devedor poderia purgar a mora após a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, enquanto não assinado o auto de arrematação. Tratava-se de uma interpretação feita a partir da aplicação subsidiária do artigo 34 do Decreto-lei nº 70/1996
2

à Lei nº 9.514/1997.

Sucede, contudo, que tal entendimento foi firmado em momento anterior à Lei nº 13.465/2017, a qual introduziu o § 2º-B ao artigo 27, da Lei nº 9.514/1997, que passou a dispor o que se segue:

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel. (...)

§ 2
o
-B.
Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado aos encargos e despesas de que trata o § 2
o
deste artigo
, aos valores correspondentes ao imposto sobre transmissão inter vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário, e às despesas inerentes ao procedimento de cobrança e leilão, incumbindo, também, ao devedor fiduciante o pagamento dos encargos tributários e despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, de que trata este parágrafo, inclusive custas e emolumentos. (Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

A partir da entrada em vigor do referido dispositivo legal, passou-se a compreender que a Lei nº 9.514/1997 trata expressamente da situação do devedor fiduciante após a consolidação da propriedade pelo credor, de modo que se tornou descabida a aplicação subsidiária do Decreto-lei nº 70/1996 em hipóteses tais.

Com efeito, compreendeu-se que, após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, o único direito que socorre o devedor é o de preferência a ser exercido no leilão do bem. Nesse sentido, inclusive, já decidiu o Colendo Tribunal de Justiça, no bojo do Recurso Especial nº 1649595/RS.

Deste modo,
compreendo que, caso restasse configurada a mora do agravante, não seria possível que esse se valesse da presente ação de consignação em pagamento, pois, decorrido o prazo previsto pelo supratranscrito artigo 26, § 1º, a propriedade teria se consolidado em favor do credor fiduciário, obstaculizando, portanto, a purgação da mora pela via consignatória
.

Todavia, é cediço que,
para fins de constituição do devedor em mora, é necessário que haja notificação corretamente enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária.
Nesse sentido:

5) O procedimento de consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e de alienação em leilão público do bem imóvel dado em garantia por meio de contrato acessório de alienação fiduciária
depende para a sua validade da regular notificação extrajudicial do devedor fiduciante tanto para purgar a mora

(art. 26, § 3º, da Lei nº 9.514/97) quanto para ter ciência a respeito dos leilões (art. 27, § 2º-A, da Lei nº 9.514/97), sendo que isto ocorrerá caso fique demonstrado o envio da notificação aos endereços constantes do contrato, além do seu efetivo recebimento, ainda que por terceiros
, somente sendo autorizada a notificação por edital caso o devedor, seu representante legal ou seu procurador, encontrem-se em local ignorado, incerto ou inacessível (art. 26, § 4º, da Lei nº 9.514/97). 6) Na hipótese, o perfunctório exame dos elementos probatórios que instruem o recurso, inerente a fase de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, permite aferir que
a notificação para quitação da dívida e constituição em mora

da construtora agravada foi efetuada pelo oficial do Registro de Imóveis em endereço

diverso do constante na Cédula de Crédito Bancário e no contrato acessório de alienação fiduciária, tanto em relação ao domicílio da pessoa jurídica quanto de seu representante legal.
Não fosse o bastante, observa-se, também, que a construtora recorrida não foi notificada pessoalmente da ocorrência dos leilões públicos, uma vez que a publicização de tais atos somente fora efetuada por intermédio da publicação de edital em jornal de grande circulação do Estado. 7) A
ocorrência de irregularidades nas notificações do devedor fiduciante para purgação da mora

e para conhecimento dos leilões extrajudiciais, recomenda a manutenção da suspensão do leilão público para que esta questão seja melhor debatida durante o transcurso da instrução processual.
8) Recurso desprovido.
(TJES;
AI 0005717-67.2019.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 19/11/2019; DJES 26/11/2019)

Na hipótese vertente, identifico que a agravante indicou o endereço “Avenida Rufino de Carvalho, nº 1011, Linhares-ES” (ID nº 1329567) no contrato entabulado entre as partes. Entretanto, a notificação extrajudicial enviada pela agravada foi endereçada e recebida no endereço “Avenida Dr. Olívio Lira – Shopping Praia da Costa, Sala 1603”.

Deste modo, com base na cognição sumária inerente a fase em que esta demanda se encontra, considerando que não houve envio de notificação extrajudicial para o endereço da agravante indicado no contrato, não há que se falar em constituição em mora, e tampouco, em consolidação da propriedade em favor da credora. Assim, reputo possível a utilização da via da consignação em pagamento para que a recorrente adimpla com a quantia devida, nos termos do artigo 539, do Código Civil.

Isto posto, valendo-me de fundamentos diversos,
ACOMPANHO
o e. Desembargador Relator para
CONHECER
do recurso e
CONFERIR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
REsp 1462210/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 25/11/201

2
Art 34. É lícito ao devedor, a qualquer momento, até a assinatura do auto de arrematação, purgar o débito, totalizado de acordo com o artigo 33, e acrescido ainda dos seguintes encargos:

I – se a purgação se efetuar conforme o parágrafo primeiro do artigo 31, o débito será acrescido das penalidades previstas no contrato de hipoteca, até 10% (dez por cento) do valor do mesmo débito, e da remuneração do agente fiduciário;

II – daí em diante, o débito, para os efeitos de purgação, abrangerá ainda os juros de mora e a correção monetária incidente até o momento da purgação.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
3104-81
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:
PLANETA ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI
.

AGRAVA
D
A
:
JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

PLANETA ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI
.

i
nterp
ôs

agravo de instrumento em face

d
a
respeitável
decisão do id.
1329573 (fl
s. 2-0
3
)
, proferida pel
o

MM.
Ju
i
z de Direito da
Quinta

Vara
Cível
de Vi
la Velha
,

Comarca d
a Capital,
nos autos da “
ação
de
consignação em pagamento
”

registrada sob n.
5004661-95
.2021.8.08.00
35
, proposta
por ela

contra

JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
.
,
que
indeferiu “o pedido de tutela provisória de urgência
” deduzido na petição inicial consignatória fundada em contrato de compra e venda de imóvel com alienação fiduciária (id.
1329573,
fl. 03).

Nas razões do recurso
(
id.
1329562, fls.
1-
13
) aleg
ou
, em síntese, que

1
) “
firmou com a Agravada um contrato particular de compra e venda de imóvel urbano com parcelamento do preço e alienação fiduciária, em 27 de maio de 2.008"; pelo referido contrato
“adquiriu da Agravada o lote nº 07 da quadra 11 localizado no Loteamento Boulevard Lagoa, o qual faz frente com a Rua Açaí.
Ocorre que no ano de 2.016, [...] passou por severos problemas financeiros, tendo dificuldades de adimplir com o restante contrato em questão. Restaram em aberto um total de 22 competências de um total de 124” (fl. 4); 3) “de forma sorrateira e ardil, a Agravada afirmou para a Agravante que tinha consolidando [sic] a propriedade fiduciária do imóvel, alegando ter enviado para a Agravante uma notificação em abril de 2020, em um endereço que a Requerente desconhece” (fl. 04);
4) “após ter cumprido todas as exigências feitas pela Agravada, essa declarou que estaria cancelando o contrato e devolvendo o dinheiro recebido da Agravante. Tal negativa de recebimento se deu na pessoa do preposto Kal Douglas Vaz, que se apresenta como sócio da Agravada” (fl. 5); 5) “a Agravante buscou a Agravada para saldar o valor devido em aberto, recebendo desta a injusta recusa de adimplir os valores contratualmente devidos” (fl. 6); 6) “nos termos dos artigos 26 e 27 da Lei 9.514/1997, com a mora, basta ao fiduciário-credor levar a efeito a notificação do fiduciante-devedor e, diante da ausência da purgação da mora no prazo de quinze dias, mediante simples recolhimento do ITBI, observar a consolidação da propriedade em seu nome na matrícula” (fl. 8); 7) “nos termos do artigo 26 da Lei 9.514/1997, a purgação da mora pode ocorrer até o momento da arrematação do imóvel em leilão, fato que não ocorreu” (fl.
8
);
8) “o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento quanto à possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação” (fl. 10).

Requereu antecipação dos efeitos da tutela recursal almejada e provimento do agravo "para o fim de reformar integralmente a r. decisão recorrida, permitindo [...] a oportunidade depositar os valores a serem consignados e a determinação que a Agravada abstenha de realizar qualquer arto que possa influenciar no direito originado no contrato havido entre as partes"

O pedido de tutela recursal de urgência foi deferido (id 1339697).

Em contrarrazões apresentadas no id. 1543065
,
a agravada
alegou, preliminarmente,
que o recurso não foi instruído com o documento obrigatório que ateste sua tempestividade, não devendo ser conhecido. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

O documento colacionado no id. 1329573 é apto para demonstrar a tempestividade do presente recurso. Por isso, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso arguida pela agravada.

O ilustre julgador de primeiro grau concluiu por indeferir a tutela de urgência pretendida pela agravante com base nos seguintes fundamentos:

“
[...].

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que poderá ser deferida a tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, a parte autora pretende consignar em juízo o valor referente ao saldo devedor, a fim de determinar que a Requerida se abstenha de realizar qualquer ato que possa influenciar no direito originado no contrato havido entre as partes.

Alega que enfrentou dificuldades financeiras que ocasionaram o atraso no pagamento de diversas prestações e, por isso, a ré rescidiu a avença.

Com efeito, a ação consignatória disciplinada no artigo 539 e seguintes, do Código de Processo Civil, não se presta a afastar a mora do devedor, pois sua finalidade é a quitação de dívida por meio de depósito do valor devido, não podendo o devedor utilizá-la para se redimir das sanções decorrentes do seu descumprimento obrigacional, o que parece pretender a autora.

Assim, considerando que a mora foi confessada na inicial, entendo ser incabível o pedido de consignação a fim de obstar a mora e obrigar a requerida a não realizar qualquer ato que influencie no direito originado no contrato havido entre as partes.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência.

[...]”.

Ocorre que segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça “é possível a quitação de débito decorrente de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº 9.514/1997), após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário”, isto é, “no âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. A garantia do direito de quitação do débito antes da assinatura do auto de arrematação protege o devedor da onerosidade do meio executivo e garante ao credor a realização de sua legítima expectativa - recebimento do débito contratado” (REsp 1518085/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJ: 20-05-2015).

Dessa forma
,
e considerando
que o imóvel está disponível para leilão e a agravada se negou a receber os valores apontados como devidos pela agravante, o que motivou o exercício da ação de consignação pagamento,
entendo que o recurso merece ser provido, a fim de ser deferida a tutela provisória pleiteada na origem.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, confirmo a decisão liminar proferida em id. 1339697, e autorizo a consignação via depósito judicial perante o douto Juízo de primeiro grau, cujos valores deverão corresponder ao débito integral, acrescidos de atualização, juros e demais encargos, bem como determino que a agravada se abstenha de realizar a venda do imóvel objeto da alienação fiduciária, até julgamento final da causa ou decisão em sentido contrário..

É como voto.

VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.

500
3104-81
.2021
.8.08.0000
.

AGRAVANTE
S
:
PLANETA ÁGUA COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI
.

AGRAVA
D
A
:
JACUNEM CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
.
TUTELA PROVISÓRIA
.

CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
POSSIBILIDADE
DE QUITAÇÃO DO DÉBITO ANTES DA ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO. RECURSO PROVIDO
.

1. -

De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça
“
é possível a quitação de débito decorrente de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel (Lei nº 9.514/1997), após a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário”, isto é, “no âmbito da alienação fiduciária de imóveis em garantia, o contrato não se extingue por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário, mas, sim, pela alienação em leilão público do bem objeto da alienação fiduciária, após a lavratura do auto de arrematação. A garantia do direito de quitação do débito antes da assinatura do auto de arrematação protege o devedor da onerosidade do meio executivo e garante ao credor a realização de sua legítima expectativa - recebimento do débito contratado” (STJ - REsp 1518085/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJ: 20-05-2015)
.

2
. -
Recurso provido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em,
à unanimidade,
dar

provimento
ao
recurso
,

nos termos do voto d
o

R
elator.

Vi
tória-ES., de de .

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.